Tribunal: STF
Processo: Rcl 7121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. CONTRATO DE TRABALHO. 1. Não ofende as decisões nas ADIs 1.770 e 1.721 decisão que determinou a reintegração de empregado que pediu aposentadoria. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A reclamação não substitui o recurso cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão reclamada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.